Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707363-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUO MORI AGRAVADO: MARIA TEREZA BOSCHINI, HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA, MARCELO NERI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mitsuo Mori pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Marcelo Neri. O agravante relata que se trata de Ação de Despejo cumulada com Cobrança, na qual o agravante requer a decretação do despejo e a condenação aos débitos advindos da relação locatícia pactuado pelas partes. Aduz que o agravado, Marcelo Neri, em sede de preliminar alegou sua ilegitimidade passiva, a qual, segundo o recorrente, foi indevidamente acolhida pelo MM. Juiz a quo. Argumenta que a preliminar acolhida foi baseada em um suposto termo aditivo contratual ao contrato de locação, porém apócrifo, o que comprovaria o fato de que as partes não assinaram o contrato, que, portanto, seria inválido. Dessa forma, o agravante se insurge por intermédio do presente recurso, sob a alegação de violação ao Código de Processo Civil e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar, sobretudo à vista da existência de outras partes na demanda, que fariam parte da relação contratual. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, pois, na decisão recorrida, consta como fundamento para a exclusão da parte que, “apesar de este ter firmado o contrato de locação inicial (ID 66832685), no termo aditivo de ID 97144589, houve alteração do locatário, passando a constar como locatária a Ômega Super Troca Com. de Lubrificantes LTDA., a qual, inclusive, é a autora de ação revisional de aluguéis, cujos autos estão associados a estes para julgamento conjunto”. Assim, e à luz de tal fundamentação, parece pouco plausível que, em julgamento colegiado, o presente recurso venha a ser provido, o que, por consequência, inviabiliza o deferimento da liminar pretendida em sede recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator